Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA DE FORMA PARTICULAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA QUE O PLANO EFETUE O PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de requerimento de antecipação de tutela para que o plano de saúde seja compelido a efetuar o pagamento ao hospital oftalmológico do procedimento realizado pela autora/agravante em face da recusa do plano em autorizá-lo.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela será antecipada se estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, a autora/agravante não comprovou que o hospital vem efetuando a cobrança dos valores correspondentes à realização de seu tratamento, não se verificando, portanto, neste momento processual, a probabilidade do direito. Ademais, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a cirurgia já foi realizada e, como ressaltado, não há provas de que o hospital oftalmológico vem realizando cobranças perante a autora. Não há elementos que permitam concluir pela impossibilidade de se aguardar o trâmite processual regular, com a ordinária observância do contraditório, da ampla defesa e da instrução probatória.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida.